Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar ao pagamento da quantia de R$ 3.466,80 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), referente ao desconto indevido de custeio do auxílio pré-escolar, do período de outubro de 2016 a março de 2021.
2. O recorrente alega que o ECA não prevê que o Estado tem o dever de pagar quantia em dinheiro para o servidor púbico utilizar a verba no custeio de escola privada a seus dependentes e que ensino privado é livre à iniciativa privada, nos termos do art. 209 da Constituição Federal, sendo, assim, livre também aos cidadãos optarem por ele. Argumenta, ainda, que não há qualquer obrigação do Estado em fornecer auxílios pecuniários para que os cidadãos e servidores públicos façam uso desse serviço e que a obrigação estatal se cumpre com a criação obrigatória de creches e pré-escolas gratuitas. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Cumpre destacar que o Decreto n. 977/1993 delimita a duração do recebimento do auxílio em questão para o período compreendido entre o nascimento do dependente até os 6 (seis) anos de idade e determina que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores (art. 4° e 6o).
4. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola.
5. Neste sentido, conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré-escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009.
6. Ademais, é certo que a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88), de modo que os servidores da Polícia Civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetendo, portanto, às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, quais sejam: Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, que são destinadas a regulamentar o benefício aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
7. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV, da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, da CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil.
8. Nesse enquadramento jurídico, associado a situação do caso concreto (servidor da Polícia Civil do Distrito Federal - competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal - CF, art. 21, XIV), verifica-se a ilegalidade da norma editada (Decreto. 977/1093) no ponto que restringe direito constitucional e onera o servidor, ao estabelecer divisão dos custos da assistência educacional infantil.
9. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1413768, 07292447820218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315486, 07294044020208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Desse modo, correta a sentença imponto ao ente público obrigação no sentido de não efetuar qualquer desconto nos contracheques do autor a título de participação cota-parte do benefício auxílio-creche e assistência pré-escolar, e o condená-lo a devolver os valores descontados dos vencimentos do requerente, no valor de R$ 3.466,80 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.